Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSTERGAÇÃO INDEVIDA. INVOCAÇÃO GENÉRICA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA PANDEMIA COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
I. Não viola a dignidade humana ou qualquer direito fundamental ou social da parte vencida o cumprimento de mandado de reintegração após o trânsito em julgado da sentença.
II. No estágio em que se encontra, a pandemia Covid-19 não tem o condão de respaldar a postergação do cumprimento de mandado de reintegração de posse, sobretudo quando foi concedido à parte prazo razoável para a desocupação voluntária do imóvel.
III. Recurso conhecido e desprovido.